Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-38.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000102-38.2019.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WILLIAN COUTINHO DE FREITAS e outros (2) Advogado(s):DENNER LUCAS ALVARES BRITO, ROBERTO GLAUBER BRITO DO CARMO DA CRUZ, STEFANO DA SILVA RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DIANTE DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL DA PRESENTE DEMANDA, DESNECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 984/STJ. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB INEXISTENTE, MAS UTILIZAÇÃO COMO REFERÊNCIA VÁLIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Caculé/BA, que condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Roberto Glauber B. C. Cruz, no valor de R$ 5.000,00. A defesa dativa foi nomeada diante da ausência de Defensoria Pública na comarca e atuou na representação de réu em processo penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na condenação do Estado ao pagamento de honorários em razão de sua não participação formal no processo; (ii) estabelecer se foram observadas as formalidades legais para nomeação do defensor dativo; (iii) avaliar a proporcionalidade e legalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a sentença que fixa honorários ao defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, sendo certo, líquido e exigível, mesmo sem a participação formal do Estado no processo. 4. O Estado responde pelo pagamento dos honorários nos casos em que não há atuação da Defensoria Pública, conforme previsão do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 e da jurisprudência do STJ (REsp 1.777.957/ES e AgRg no AREsp 416.168/BA). 5. A ausência de manifestação da Defensoria Pública ou da OAB para indicação do defensor dativo não invalida a nomeação judicial, sobretudo quando comprovada a inexistência de defensor público e a efetiva atuação do advogado nomeado durante o processo. 6. O juiz que presidiu o feito é competente para fixar os honorários do defensor dativo, sendo desnecessário que este os pleiteie em ação autônoma perante o juízo cível. 7. A tabela da OAB pode ser adotada como parâmetro orientador para o arbitramento dos honorários, nos termos do Tema 984 do STJ, ainda que não seja vinculativa. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a atuação do defensor no curso do processo, inclusive estando aquém do mínimo previsto na tabela da OAB/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários de defensor dativo nos casos em que não houver atuação da Defensoria Pública, independentemente de ter sido parte formal no processo. 2. A nomeação judicial de defensor dativo é válida mesmo sem prévia consulta à Defensoria Pública ou à OAB, quando comprovada a necessidade e a ausência de defensor público. 3. A sentença penal que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível. 4. O juízo criminal é competente para fixar os honorários advocatícios do defensor dativo, não sendo necessária a propositura de ação cível autônoma. 5. A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientador do valor dos honorários, sem caráter vinculativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, art. 515, V; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/03/2014; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; STJ, REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema 984); STJ, REsp 137.7798/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0000102-38.2019.8.05.0035, em que figuram, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado, Dr. Roberto Glauber B. C. Cruz (OAB/BA 57.081), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07